Tribunal: TJDFT
Processo: 0715140-91.2019.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar a decisão que eventualmente padeça de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, mas não se prestam a instaurar uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador.

2. A contrariedade do julgado aos interesses do embargante não se confunde com contradição ou omissão, não justificando a oposição dos embargos para instauração de nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo órgão julgador.

3. Não havendo os vícios descritos no artigo 619 do CPP, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.